Tribunal: CARF
Processo: 15540.000850/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000850/2008-33
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-005.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA LANÇADA QUANTO A PERÍODOS ANTERIORES À
2007. SUMULA/CARF 105.
Em relação à multa isolada lançada em relação à estimativas mensais não
pagas ou insuficientemente recolhidas, apuradas em período anterior à nova
redação da Lei 9.430/96, dada pela Lei 11.488/07, impõe-se o seu afastamento
a teor do entendimento sedimentado na Súmula/CARF de no 105, de
observância obrigatória aos membros deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e em dar provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a imposição
da multa isolada pelo não recolhimento da estimativa relativa ao dezembro de 2003, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados em face da ora recorrente, por meio
dos quais exigiu-se créditos tributários relativos Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000850/2008-33
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000850/2008-33

a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados no ano-calendário de 2003. Além
do valor principal, foram lançados, também, a multa regulamentar (75%) e, ainda, multa isolada
por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais (aplicada no percentual de 75%).
Pelo que se vê dos aludidos autos de infração (e-fls. 2 e ss), foram apurados os
valores de R$ 10.767.758,72 a título de ajuste do IRPJ e R$ 1.269.748,59 quanto a CSLL (saldo
de ajuste), impondo, como já dito, multa isolada no importe de R$ 10.343.904,86 (estimativas
mensais do IRPJ) e R$ 3.806.937,86. A penalidade prevista pelo art. 44, II, “a” foi aplicada
quanto a todos os meses do ano de 2003.
Consoante se vê do TVF de e-fls.10/17, a autuação se deu por conta da
constatação de insuficiência de recolhimentos das exações em exame, decorrente do cotejo entre
as informações prestadas por meio da DIPJ da empresa, DCTF e a sua escrituração contábil.
A contribuinte, uma vez cientificada dos lançamentos ora polemizados, opôs
impugnação (e-fls. 292 e ss) em que, inicialmente, afirma ter promovido o parcelamento do valor
principal dos tributos e, ainda, de parte das multas isoladas, relativas às estimativas de janeiro a
novembro. Discutiu, assim, e exclusivamente, a penalidade imposta quanto a estimativa de
dezembro que, pelo que afirma, não poderia se sujeitar à sanção imposta, ao menos não no
montante exigido.
Segundo afirma, dos valores de R$ 10.343.904,86 (IRPJ) e R$ 3.806.937,86
(CSLL), seriam efetivamente devidos apenas as importâncias de R$ 5.272.868,97 e R$
2.838.421,70, questionando, portanto, apenas os valores de R$ 3.806.937,86 e R$ 968.510,16,
relativos, como já dito, à estimativa de dezembro. A sua tese, diga-se, centra-se no fato de que
nas suas palavras, “no mês de Dezembro de 2003 o IRPJ e a CSLL foram calculados com base
em balanço de suspensão ou redução, conforme consignado na DIPJ 2004” e, assim, “a base do
IRPJ e da CSLL do mês de dezembro de 2003” seria “a própria base do ano calendário de 2003,
e não uma base estimada mensal”. Em síntese, sustenta que os saldos de ajuste tanto do IRPJ
como da CSLL seriam os mesmos consignados quanto à apuração do mês de dezembro. Ao fim,
afirmou que, exigir a penalidade sobre este mês, importaria em cobrar, concomitantemente,
multas distintas (isolada e de ofício), sobre uma mesma base.
Pediu, destarte, a exclusão destas importâncias da exigência em testilha.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, por meio do
acórdão de e-fls. 409 e ss, cravou, inicialmente, a definitividade do lançamento em relação aos
valores principais e às multas isoladas não impugnadas (janeiro a novembro). Outrossim, e
invocando a interpretação constante da Solução de Consulta DISIT/SRRF/7°RF n° 57, de
24/05/2010, afirmou que inexiste dispensa de recolhimento da estimativa relativa ao mês de
dezembro, considerando, assim, correta, a exigência, mormente por inexistir, por meio de
balancete de suspensão, provas de que nenhuma importância seria devida nesta competência.
A par disse, o Colegiado a quo, socorrendo-se dos preceitos do art. 106 do Código
Tributário Nacional, e, por consentâneo, do princípio da retroatividade benigna, reduziu o
percentual da multa isolada de 75% para 50%, tendo em conta a nova redação dada ao art. 44 da
Lei 9.430/96 pela Lei 11.488/2007 (notem que à época da autuação, este novo regramento já
estava em vigor)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000850/2008-33

Desta sorte, julgou parcialmente procedente a defesa oposta, recorrendo, neste
passo, de ofício a este CARF. O valor exonerado alçou a monta de R$ 1.267.758,97 (IRPJ) e R$
242.127,54 (CSLL ), totalizando R$ 1.509.886,51 .
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 31 de março de
2011 (AR juntado à e-fl. 430), tendo interposto o seu apelo no dia 02 de maio daquele mesmo
ano (conforme autenticação mecânica aposta na petição recursal – e-fl 434). E como razões de
insurgência, reprisa o que já havia sustentado em sua impugnação.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recuso voluntário é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento, motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao recurso de ofício, viu-se que o valor total exonerado chegou à R$
1.509.886,51, valor este, à época, comportava a interposição do recurso de ofício, nos termos da
Portaria de no 3/2008 e do art. 34, I, do Decreto 70.235/72.
Todavia, com a publicação da Portaria de no 63/17, o valor de alçada pré-fixado
para os fins do citado art. 34, I, do Decreto 70.235/75, foi majorado para R$ 2.500.000,00.
Neste particular, e ressalvado o entendimento, pessoal, deste Relator acerca da
aplicação da lei processual no tempo, é de obedecer, aqui, aos preceitos da Súmula 103 do
CARF, de observância obrigatória por este Colegiado, cujo teor reproduzo a seguir: “Para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Por tais razões, o apelo fazendário não deve ser conhecido.
II
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Frise-se, desde logo, que o argumento principal da empresa não esteio na
legislação de regência, nem tampouco se sustenta em qualquer raciocínio logicamente defensável
a lhe dar sustento. A lei 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos aqui analisados, é
substancialmente clara ao dispor que, optando pelo regime tratado pelo seu art. 2o, caberá aos
contribuintes pagar “em cada mês” (sem exceções) o valor estimado a partir da receita bruta. A
única exceção a esta regra, está contemplada no art. 35 da Lei 8.981/95, cujo teor reproduzo a
seguir:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000850/2008-33

valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.

§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Note-se que o balancete porventura levantado pode suspender o pagamento ou
reduzi-lo e, nesta última hipótese, ainda caberá ao contribuinte promover o seu recolhimento,
caso em que a importância paga será levada ao ajuste de 31 de dezembro de cada ano,
diminuindo-se, pois, o montante, se for o caso, a ser pago até março do ano subsequente.]
E no caso, vejam bem, a empresa afirma, a todo momento, que efetivamente
levantou um balancete de redução, tendo apurado valor a pagar.
Este argumento, a teor do que corretamente apontado pela DRJ, a partir do
entendimento externado na Solução de Consulta DISIT/SRRF/7°RF n° 57, de 24/05/2010, é
absolutamente improcedente.
Nada obstante, ainda que timidamente, a recorrente aponta que exigência de multa
isolada sobre a parcela de dezembro e, outrossim, a imposição de multa de ofício sobre o saldo
de ajuste (que nunca foi objeto de questionamento), importaria aplicação, concomitante, de duas
penalidades sobre uma mesma base. E sobre isso, de fato, tem razão a insurgente, mormente
porque os fatos aqui examinados remontam à 2003, quando ainda estava em vigor a redação
originária da Lei 9.430/96 e, portanto, anteriormente à edição da Lei 11.488/07. Aqui, vejam
bem, aplica-se, sem restrições o entendimento cravado pelo CARF no verbete da Sumula 105,
cujo enunciado, de observância obrigatória aos membros deste órgão (art. 45, VI, do anexo II, do
RICARF), assim dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012.
Ainda que não com base na tese central deduzida pela interessada, o fato é que
nenhuma multa isolada seria devida no período fiscalizado. Quanto as demais, diga-se, não há
muito o que se fazer, já que a empresa não as questionou (tendo, pelo que informa, solicitado
inclusive o parcelamento das imposições a elas atinentes). Mas quanto a parcela que remanesce
em litígio, a Sumula acima impõe o seu afastamento.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.996 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000850/2008-33

III
CONCLUSÕES.
A luz do exposto voto por:
a) NÃO CONHECER do recurso de ofício; e
b) quanto ao recurso voluntário, DAR PROVIMENTO para cancelar a multa
isolada aplicada quanto a estimativa mensal de dezembro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital